Tribunal: STF
Processo: RE 71654
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-27
Data de publicação: 1973-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. - AÇÃO DECLARATORIA DA INEXISTÊNCIA DE
EFICACIA JURÍDICA DE CASAMENTO RELIGIOSO ISRAELITA NÃO TRANSCRITO NO
OFICIO DO ESTADO CIVIL DE MILAO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO. - PRETENDIDA DIVERGENCIA COM JULGADOS QUE ADMITIU DIREITO
A PARTE DOS BENS, A FAVOR DA COMPANHEIRA, OU EXCLUIU O CABIMENTO DE
DECLARAÇÃO DE MERA NORMA LEGAL; OU QUE ASSENTOU A EXISTÊNCIA DE
JULGADO IMPLICITO, "INCASU"; OU QUE NÃO APRECIOU TEMAS
NAOPREQUESTIONADOS. -
INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA. - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.